Tribunal: STF
Processo: Rcl 61657
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Almaviva do Brasil S/A. contra decisão proferida pelo Juízo da 47ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG nos autos da Ação Trabalhista 0010550-19.2016.5.03.0185, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 611.503 RG/SP - Tema 360/RG, e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma:



    “[...] discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a licitude da terceirização, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Aduz que “cabe destacar que OS AUTOS SE ENCONTRAM NA FASE DE CONHECIMENTO, PENDENTE DE JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR ESTÁ (sic) RECLAMANTE.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Defende, ainda, que o ato impugnado violou os paradigmas indicados e:  



    “[...] em virtude da repercussão geral reconhecida, têm-se a aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário. Conforme brilhante decisão da Ministra Carmen Lúcia em sede de Liminar da RCL nº 35.816, as decisões do Supremo Tribunal Federal, em sede de ADPF, por força do artigo 10, §3º, da Lei nº 9.882/99, possuem eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública.” (doc. eletrônico 1, p. 6).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] Suspensão da eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF; o RE 611.503 RG/SP - Tema 360/RG, e o RE 958.252 RG/MG -Tema 725-RG.



    Observo, entretanto, que o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª - TRT3 foi prolatado em 30/1/2017 (doc. eletrônico 27) e a sentença impugnada em 9/6/2016 (doc. eletrônico 13). Portanto, inadmissível suscitar como parâmetro de controle desta reclamação os julgados proferidos por esta Suprema Corte nos paradigmas indicados uma vez que sequer existiam à época em que foi proferido o ato impugnado.



    Assim, é incabível, no caso, utilizar como paradigma da reclamação a ADPF 324/DF e o RE 958.252-RG/MG - Tema 725-RG, julgados em 30/8/2018 e publicados em 5/9/2019. Como afirmado, a sentença reclamada e o respectivo acórdão do TRT3 foram prolatados antes do julgamento dos parâmetros invocados. 



    Este Supremo Tribunal Federal entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. ATO VIOLADO ANTERIOR. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É incabível, no caso, suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. II - A agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal (contidos no art. 896, § 1º-A, I; e no art. 896, § 1°, III, ambos da CLT). III - A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. IV - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.606 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 5/12/2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PRECEDENTES VINCULANTES INDICADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 56.012 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 3/11/2022).



    Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, este Supremo Tribunal Federal passou a admitir a reclamação na hipótese de decisão que violasse decisões consolidados em temas repercussão geral, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 



    No caso concreto, observo que o referido requisito não foi atendido. 



    Conforme informação no site do TST, verificou-se o Tribunal de origem recebeu o recurso extraordinário interposto e determinou a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões ao recurso, o que caracteriza a ausência de esgotamento dos trâmites recursais. A propósito, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A pendência do julgamento definitivo do recurso extraordinário, cujo objeto é a reforma do acórdão, constitui óbice ao processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, uma vez que revela não ter chegado ao fim o iter processual exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC, tendo em vista que a pretensão da parte então recorrente relativa à mesma questão constitucional debatida nos autos ainda está sujeita ao juízo do Supremo Tribunal Federal.



    2. Revela-se indevido o uso da ação reclamatória como instrumento a viabilizar a queima de etapas da marcha processual. No caso dos autos, a parte ora agravante pleiteia o provimento do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação constitucional quando ainda pendente de apreciação por esta Suprema Corte o recurso extraordinário por ela interposto em face do acórdão reclamado. A reclamação constitucional não se presta a funcionar como substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39.294 AgR-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 24/8/2021, grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (TEMA 725) E RE 611.503-RG/SP (TEMA 360). PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART . 988, 5 º, I, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO TEMA 360 PARA AFERIR O DESRESPEITO À AUTORIDADE DA ADPF 324/DF E DO RE 958.252-RG/MG. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A violação da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG suscitada pela recorrente depende, necessariamente, para conhecimento da presente reclamação por este Tribunal, do reconhecimento, em sede originária, da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado com fundamento no RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Vale dizer, somente se alcança a transgressão à ADPF 324/DF e ao RE 958.252-RG/MG (Tema 725), se antes também se constatar o desrespeito ao RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.”(Rcl 47.660 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/4/2022, grifei).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 34.519-AgR/ PB, DJe de 4/5/2020”).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator